Tribunal: TJDFT
Processo: 0701072-03.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO TENTADO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DANO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TESE AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PRÓXIMO À CONCLUSÃO. FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes patrimoniais, assim como nos sexuais, ganha especial relevo a palavra da vítima, notadamente quando amparada pelas demais provas coligidas nos autos. Assim, eleva-se a carga probatória do depoimento da vítima, o qual, no presente caso, descreve, de forma pormenorizada, a dinâmica dos fatos, estando, ainda, em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
3. Ostentando condenações anteriores transitadas em julgado, aptas a macular negativamente os antecedentes penais do réu, o qual, ainda, cometeu novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, escorreita se mostra a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis e negativas, que obstam a fixação da reprimenda no patamar mínimo.
4. Nos termos do parágrafo único, do artigo 14, do Código Penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito.
5. Verificado que o iter criminis foi consideravelmente percorrido, revelando-se, ademais, significativa a proximidade do resultado pretendido – que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, compatível se mostra a manutenção da fração mínima de 1/3 (um terço).
6. Permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu e sendo idônea a fundamentação da sentença pela sua manutenção, não deve ser modificada a decisão.
7. Recurso conhecido e não provido.